Tribunal: TJMT
Processo: 0041208-38.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS DEMANDADOS – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA QUANTO AOS DEMAIS – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO EVIDENCIDO –MULTA DO ART. 1.026, §2o, CPC – INCIDÊNCIA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
A decisão impugnada que reconhece a prescrição da pretensão apenas em relação alguns demandados, e, somente em relação a estes, extingue o processo, determinando o prosseguimento da ação quanto aos demais, possui natureza interlocutória e não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.
A interposição de apelação contra decisão que não colocou fim ao processo, configura erro grosseiro, circunstância que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041208-38.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO - CPF: 077.786.191-72 (EMBARGANTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE MOURA CARVALHO - CPF: 544.648.621-87 (EMBARGANTE), DEBORA LUZIA DAL PONTE - CPF: 495.983.761-68 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA MOURA CARVALHO LAURIS - CPF: 517.358.146-87 (EMBARGANTE), FABIANA DE MOURA CARVALHO PINTO - CPF: 537.309.501-00 (EMBARGANTE), AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO - CPF: 077.786.191-72 (EMBARGADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE MOURA CARVALHO - CPF: 544.648.621-87 (EMBARGADO), DEBORA LUZIA DAL PONTE - CPF: 495.983.761-68 (EMBARGADO), RITA DE CASSIA MOURA CARVALHO LAURIS - CPF: 517.358.146-87 (EMBARGADO), FABIANA DE MOURA CARVALHO PINTO - CPF: 537.309.501-00 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO (EMBARGANTE), FABIANA DE MOURA CARVALHO PINTO - CPF: 537.309.501-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO - CPF: 077.786.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AURORA LUIZA DE MOURA CARVALHO (EMBARGADO), JOSE ROBERTO PEREIRA LAURIS - CPF: 015.784.688-17 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO PEREIRA LAURIS - CPF: 015.784.688-17 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A ALGUNS DOS DEMANDADOS – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA QUANTO AOS DEMAIS – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO EVIDENCIDO –MULTA DO ART. 1.026, §2o, CPC – INCIDÊNCIA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A decisão impugnada que reconhece a prescrição da pretensão apenas em relação alguns demandados, e, somente em relação a estes, extingue o processo, determinando o prosseguimento da ação quanto aos demais, possui natureza interlocutória e não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

3. A interposição de apelação contra decisão que não colocou fim ao processo, configura erro grosseiro, circunstância que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, um oposto por
Jose Roberto Pereira Lauris e Outros
e o outro pelo
Banco do Brasil S.A.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos primeiros embargantes.

Neste momento, o banco alega que a decisão recorrida se trata de uma sentença, porque reconheceu a prescrição e julgou extinta a ação.

Diz que a decisão agravada não se adéqua no rol taxativo (
numerus clausus
) do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e tampouco há outro dispositivo legal que possibilite a interposição do recurso.

Ao final, sustenta a necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

Por sua vez, a contraparte opõe embargos de declaração ao id. 161363671, alegando que o acórdão embargado é omisso porque não se manifestou sobre a ocorrência da prescrição.

Também sustenta a necessidade de aplicação de necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que os apelantes, ora embargante, se insurgiram contra a decisão que não conheceu do apelo, por falta do requisito do cabimento, em razão da manipulação de meio de defesa diverso daquele legalmente previsto.

Com efeito, a decisão que extingue a relação processual quanto a alguns demandados, determinando o normal prosseguimento do feito quanto aos demais, possui natureza interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo.

Logo, não se trata de decisão terminativa recorrível por apelação.

Nessa linha de intelecção, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, a rigor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

Importante registar que o princípio da fungibilidade apenas poderia ser invocado e aplicado, acaso a hipótese se tratasse de erro escusável, porém, jamais no caso em tela, em que estamos diante de um “erro grosseiro”.

Nessa perspectiva, havendo previsão legal expressa acerca do recurso cabível contra determinado ato jurisdicional, inimaginável a aplicação o princípio da fungibilidade recursal.

Outrossim, não há que se cogitar de omissão decorrente da falta de pronunciamento acerca da ocorrência da prescrição, uma vez que o apelo não foi conhecido, pela falta de cabimento.

Nesse contexto, por óbvio que se afigura inimaginável a análise de qualquer matéria em sede do propalado recurso.

Portanto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, como dito antes, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Por conseguinte, a postura adotada pelos embargantes ao opor estes embargos, suscitando matéria sobejamente clara e amplamente dirimida, sem apontar qualquer omissão, obscuridade e contradição efetivamente existente no acórdão, revela a utilização do recurso com caráter manifestamente protelatório, circunstância que enseja a imposição da multa, prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos, condenando ambos os embargantes ao pagamento de multa, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023